Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548/STF. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. REGIME INTEGRAL. NÃO CABIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 1.008.166, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 548), definiu que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, mediante a fixação das seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."
2. Inexiste no texto constitucional e na tese de repercussão geral imposição para que o Poder Público assegure a matrícula do infante em instituição próxima à sua residência, tampouco em regime integral, até porque tal modalidade constitui um serviço adicional ao ensino regular e disponível excepcionalmente na rede pública de ensino do Distrito Federal.
3. Recurso não provido.